Tribunal: STF
Processo: Rcl 64105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Gramado Termas Park Parques Temáticos Ltda. - em Recuperação Judicial, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020039-93.2023.5.04.0351, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo de emprego com o beneficiário, o que violaria os paradigmas acima indicados. 



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] a contraprestação mensalmente percebida pela empresa do Sr. Gláucio era, já então, muito superior a duas vezes o teto do RGPS.2 Se ele tivesse sido contratado como empregado celetista, ele seria considerado ‘hipersuficiente’ e poderia, até mesmo, afastar determinados direitos trabalhistas.



    [...]



    11. Portanto, da redação dos artigos 442-B e 444, parágrafo único, da CLT, verifica-se que uma pessoa que se apresenta como Graduado, com formação adicional na Cornell University (Doc. 06, p. 8), e recebe mais de seis vezes o teto da Previdência seria considerado, mesmo nos protetivos limites do direito do trabalho, uma pessoa com autonomia suficiente para negociar cláusulas contratuais com prevalência sobre a lei.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).



    Afirma:



    “[...] no caso concreto, embora a assinatura do contrato de PJ propriamente dito seja posterior ao início da prestação de serviços, a negociação para que a contratação fosse por PJs antecede a prestação de serviços – afastando qualquer hipótese de fraude. Reitera-se que o Sr. Gláucio não era vulnerável, sendo um profissional experiente, que negociou pagamento mensal de R$ 38.500,00. [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 18).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] (i) a cassação do acórdão reclamado, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, (ii) subsidiariamente, que seja determinado à 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral, no sentido de ser lícita e legítima a relação cível pactuada entre duas pessoas jurídicas distintas e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, p. 26).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente em parte, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, o TRT4 manteve a sentença, reconhecendo o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante:



    “DESPEDIDA DISCRIMINATÓRIA. REINTEGRAÇÃO. Hipótese em que o empregado é portador de doença grave - neoplasia maligna -, que suscita nítido estigma e preconceito social, e a sua dispensa ocorre no período de alta temporada, no qual a empregadora, que atua na área de entretenimento, contrata novos empregados para atenderem o aumento da demanda. Prova colhida durante a instrução evidencia que a extinção contratual por iniciativa do empregador possui relação com a moléstia de que é portador o reclamante, e se caracteriza como discriminatória. Inteligência do entendimento constante da Súmula 443 do TST. Manutenção da sentença, que determinou a reintegração do autor ao emprego.” (doc. eletrônico 22, p. 1).



    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes trechos:



    “O STF, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral reconhecida, em 30/08/2018, considerou lícita a terceirização de serviços em qualquer etapa do processo produtivo, pouco importando se envolvesse atividades-fim ou atividades-meio. A tese de repercussão geral aprovada no RE 959.252, com efeito vinculante para todo o Poder Judiciário, restou assim redigida (Tese 725): ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’



    Além disso, a Corte Suprema decidiu pela licitude da terceirização, nos casos em que há a contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal que atua pessoalmente, conhecida pela expressão ‘pejotização’, concluindo inexistir irregularidade. [...]



    Assim, nos casos de contratos firmados entre pessoas jurídicas, seria inviável, nos termos da jurisprudência vinculante do STF, o reconhecimento da existência de vínculo de emprego diretamente com o contratante, situação excepcionada apenas nas hipóteses de fraude, ou seja, naquelas em que tal pacto foi formalizado com o claro intuito de mascarar a relação de emprego existente.



    Diante desse quadro, a solução da controvérsia deduzida nestes autos não passa pelo exame da natureza das atividades desempenhadas pelo reclamante em prol da reclamada (se atividades-fim ou atividades-meio, visando examinar a existência de uma subordinação objetiva), mas, sim, pela verificação da presença, ou não, dos elementos tipificadores do contrato de emprego na relação havida entre eles, quais sejam: a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e, especialmente, a subordinação, vista sob o enfoque tradicional (subordinação subjetiva), ou seja, de efetivo exercício de mando e direção da prestação de serviços pelas então contratantes (tomadoras dos serviços).



    [...]



    Considerando que não é negado pelas reclamadas que o autor tenha lhes prestado serviços desde 14/09/2020, com pessoalidade, entendo que a elas incumbia o ônus de prova acerca da ausência dos elementos tipificadores da relação de emprego, a teor do artigo 818, II, da CLT, encargo do qual não se desincumbiram a contento.



    A matéria em questão foi analisada com extrema acuidade pelo julgador de origem, razão pela qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos que passo a transcrever: [...].



    Entendo que, no caso sob exame, é bastante eloquente o fato de o reclamante ter sido admitido para prestar serviços como pessoa física, na função de Diretor Executivo, a partir de 14/09/2020 e ter laborado por cerca de quase 10 meses para a reclamada nessa condição, com pessoalidade, caracterizando-se o Isso porque a elaboração posterior de um Contrato de Prestação contrato de trabalho verbal de Serviços de Consultoria e Assessoria entre a empresa Pandas Assessoria e Consultoria (que pertence ao autor e sua esposa) e as reclamadas, em 08/07/2021, ou seja, a posteriori, não tem o condão, por si só, de afastar o vínculo de emprego já estabelecido. Ainda que exista cláusula nesse contrato estipulando que a sua vigência retroagirá seus efeitos ao dia 14/09/2020, tal ajuste é nulo de pleno direito. Ante ao disposto no artigo 9º, da CLT, e considerando o princípio da primazia da realidade, segundo o qual, prevalecem os fatos reais sobre as formas, depreendo que o contrato em questão foi celebrado com o intuito de impedir a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Atualmente, tornou-se comum o fenômeno da ‘pejotização’, em que as partes pactuam contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, mesmo que um dos contratantes seja pessoa física, atuando com pessoalidade, de forma subordinada, como no caso em em tela, resultando mascarada a relação de emprego.



    Ademais, existe elementos de prova nos autos de que os valores pagos a título de ‘distrato’ possuem natureza trabalhista (vide ID. 9855e33 - Pág. 3).



    Nesse contexto, ratifico a sentença no tocante ao reconhecimento da natureza empregatícia da relação havida entre as partes.



    Nego provimento ao recurso ordinário das reclamadas, no aspecto.” (doc. eletrônico 22, pp. 5-11).



    No caso em questão, é incontroverso que a remuneração do beneficiário do ato reclamado, conforme reconhecido em sentença e afirmado no acórdão reclamado, era por volta de R$ 38 mil reais mensais. (doc. eletrônico 22, p. 4).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma empresa constituída antes do início da prestação de serviços.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



     Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator